Tribunal: TJES
Processo: 5014523-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014523-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MONTANHA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte executada em Ação de Execução Fiscal, reconhecendo a prescrição de parte dos créditos inscritos em dívida ativa. A decisão recorrida determinou a exclusão dos créditos prescritos, mantendo a execução apenas quanto aos demais débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 13356/2021 e nº 13370/2021, referentes a períodos anteriores a 18/02/2016, estão prescritos ou se o prazo prescricional iniciou-se apenas com a constituição definitiva do crédito tributário, após a lavratura do auto de infração e a finalização do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, e, na ausência de pagamento espontâneo pelo contribuinte, ou pagamento realizado a menor, a Fazenda Pública pode proceder ao lançamento de ofício, observando-se o prazo decadencial do art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN).

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário inicia-se somente após a constituição definitiva do crédito, que ocorre com o encerramento do processo administrativo fiscal e a notificação do contribuinte, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No caso concreto, os autos de infração foram lavrados em 2020, constituindo-se definitivamente os créditos tributários na mesma data. Como a Execução Fiscal foi ajuizada em 2023, não decorreu o prazo quinquenal prescricional previsto no art. 174 do CTN.

Diante da inexistência de prescrição, impõe-se a reforma da decisão recorrida para rejeitar a Exceção de Pré-Executividade e manter a integralidade dos créditos tributários em execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a cobrança judicial do ICMS inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre após o término do processo administrativo fiscal e a notificação do contribuinte.

Durante a tramitação do processo administrativo fiscal, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa, não havendo fluência do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, §4º; 151, III; 173, I; 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.382.228/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, DJe 01/03/2024; STJ, AREsp nº 1.904.780/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/12/2021, DJe 25/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 5005519-96.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Cível, j. 26/09/2022; TJSP, AgInt nº 2155432-75.2023.8.26.0000/50000, Rel. Des. Ricardo Dip, Décima Primeira Câmara de Direito Público, j. 05/07/2023, DJESP 07/07/2023; TJMG, AI nº 0266969-10.2022.8.13.0000, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, Sexta Câmara Cível, j. 26/07/2022, DJEMG 01/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014523-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MONTANHA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, nos autos da Ação de Execução Fiscal (n.º 5000148-82.2023.8.08.0013) ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de Montanha Construtora EIRELI-EPP, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão inserida no id 43791247 do processo originário, acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravada nos seguintes termos:

“Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE A OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, determinando a exclusão dos créditos prescritos, ou seja, as CDA’s nº 15105/2021 (vencimento: 31/01/2016 a 31/07/2017) e nº 15104/2021 (vencimento: 31/01/2016 a 30/08/2017) e os vencimentos de 30/09/2017 a 31/01/2018 das CDA’s nº 13356/2021 e nº 13370/2021.

Dessa forma, deve o presente feito prosseguir com relação aos demais vencimentos das CDA’S nº 13356/2021 e nº 13370/2021.”

Segundo o Magistrado
a quo
, como a Ação de Execução Fiscal fora ajuizada em 17.02.2023, os créditos contidos nas CDAs ns.º 13356/2021 e 13370/2021, respeitantes a dívidas vencidas antes de 18.02.2016, já estariam fulminados pela prescrição, motivo pelo qual acolheu, ainda que em parte, a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravada.

Inconformado com tal conclusão, o Estado interpôs o recurso em julgamento (id 9901982), no qual alega que os créditos cobrados na demanda originária não estão prescritos, já que:

“(...) os autos de infração foram todos lavrados em 2020, sendo que o período de apuração mais distante foi o de 01/2016, com todas as CDA's inscritas em 2021 e ajuizadas em 2023.” (Página 05).

Argumenta, ademais, que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, o qual poderá ser revisto caso haja, como teria ocorrido na hipótese dos autos, incongruência nos documentos apresentados pelo contribuinte, de modo que o lançamento foi realizado de ofício, mediante lavratura de auto de infração e instauração de processo administrativo fiscal, findo o qual constitui-se em definitivo o crédito tributário e inicia-se o prazo prescricional para sua cobrança.

Assim, como não teria decorrido 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a respectiva cobrança via a Ação de Execução Fiscal em trâmite no Juízo
a quo
, não haveria como ser conhecida a prescrição, como concluiu o MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos jurídicos que envolvem a demanda em julgamento, destaco que minha conclusão, a partir da minuciosa análise dos autos, é pelo provimento do recurso -
data máxima venia
do MM. Juiz
a quo
.

Isso porque, de fato, a pretensão recursal do Estado está alinhada com a orientação jurisprudencial a respeito do tema, como se vê, por exemplo, no seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Vale consignar que "tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no (prazo) referido no art. 150, § 4º, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada" (REsp n. 1.798.274/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/10/2020). 2.
In casu, o termo inicial ocorreu com a constituição definitiva do crédito tributário (via AIIM lavrado em 23/12/2009), fato que inaugurou a prescrição para cobrança, a qual foi suspensa pela interposição de recurso administrativo, na forma do art. 151, III, do CTN. Assim, não havia se consumado o prazo prescricional de cinco anos (art. 174 do CTN) quando do ajuizamento do presente mandado de segurança em 2012
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.382.228/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). (Sem grifo no original).

Cito, ainda, julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) e dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO SUBSTITUTIVO. DECADÊNCIA. ATO FINAL. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. (...) Como cediço, o ICMS sujeita-se ao lançamento por homologação, o qual corresponde ao pagamento antecipado do tributo independentemente de lançamento. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a obrigação tributária não declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no art. 150, § 4º, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário, está sujeita à verificação pelo ente público, sem a qual ela é tacitamente homologada.” (AREsp n. 1.904.780/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 25/2/2022) 3) Notificado o contribuinte do auto de infração no prazo de cinco anos a que alude o art. 173, I, do CTN, não há que se falar em decadência do direito à constituição do crédito tributário. Precedentes. 4)
“O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até o seu julgamento ou a revisão de ofício, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão deflagra-se a fluência do prazo prescricional, não havendo falar-se, ainda, em prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, porquanto ausente previsão legal específica.”
(AgInt no REsp 1.587.540/PE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma DJe 29.8.2016). (...). (TJES, Apelação Cível n.º 5005519-96.2020.8.08.0024, Relator: Des. José Augusto Farias de Souza, julgado pela Segunda Câmara Cível em 26.09.2022). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Não houve o transcurso de um lustro idôneo a caracterizar prescrição.
Com efeito, tratando-se de execução referente ao ICMS, tributo cujo lançamento se dá por homologação, o fato gerador da obrigação tributária, por si só, não constitui o crédito tributário. A Fazenda do Estado lavrou o auto de infração dentro do prazo decadencial e, nesse quadro, o termo inicial para fins de prescrição é a data do trânsito em julgado da decisão administrativa que impôs a multa ao contribuinte, prazo esse que foi interrompido com o despacho que ordenou a citação da ora agravada, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 Código Tributário Nacional
. Ainda, há notícia de que a recorrente aderiu a programa de parcelamento, o que impõe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Não provimento do agravo interno. (TJSP; AgInt 2155432-75.2023.8.26.0000/50000; Ac. 16917226; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Dip; Julg. 05/07/2023; DJESP 07/07/2023; Pág. 3217). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RECOLHIMENTO A MENOR. INOCORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO NO PRAZO PREVISTO NO §4º, DO CPC. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. DESPACHO CITATÓRIO. LC 118/05. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VERIFICADA. Tendo o contribuinte efetuado o recolhimento do ICMS por ele entendido como devido, ao Fisco, cabe proceder à análise do adiantamento efetuado, para homologá-lo, ou não, lançando a diferença respectiva, no prazo estabelecido pelo §4º, do art. 150, do CTN, sob pena de se verificar a ocorrência de homologação tácita, com a respectiva extinção definitiva do crédito tributário, e a consequente decadência do direito de lançá-lo.
Tendo sido efetuado, no caso dos autos, o lançamento de ofício, através de auto de infração, no prazo de cinco anos, não há que se falar em homologação expressa ou tácita, verificando-se a regular constituição do crédito tributário após o prazo de impugnação do contribuinte. O prazo prescricional é de 5 anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional. Execução fiscal proposta dentro do lustro legal. O despacho do juiz que ordena a citação do executado, proferido após a entrada em vigor da LC 118/05, interrompe a prescrição. Inocorrência de prescrição do crédito tributário
. (...). (TJMG; AI 0266969-10.2022.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 26/07/2022; DJEMG 01/08/2022). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, conforme defende o Estado Agravante, houve a lavratura de autos de infração que resultaram nas CDAs que aparelham o executivo fiscal, autos de infração estes que,
data venia
, nem sequer chegaram a ser impugnados pela Agravada (conforme cópias dos processos administrativos juntados nos ids 25231389, 25231390, 25231391 e 25231392 da demanda originária).

Assim, sem muitas delongas, porque desde a constituição definitiva do crédito tributário (2020) não transcorreu o prazo quinquenal prescricional até o ajuizamento da demanda (2023), de rigor o provimento do recurso, haja vista não ter se consumado a prescrição.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e rejeitar, na íntegra, a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.